Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. INVIÁVEL A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Justiça.
2. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, a compensação entre tais circunstâncias deve ser mitigada, sendo incabível, contudo, a atenuação da pena aquém do mínimo legal, em face da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e desprovido.